Tribunal: STF
Processo: HC 197239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luciano Alves Daniel, advogado, em benefício de José Ribamar Gonçalves de Oliveira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.1.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 641.553. O objeto deste é o acórdão proferido na Apelação n. 0003377-86.2015.8.06.0041, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relatora a Desembargadora Francisca Adelineide Viana.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Comarca de Aurora/CE às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal.
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0003377-86.2015.8.06.0041, à qual dado parcial provimento pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relatora a Desembargadora Francisca Adelineide Viana, conforme ementa a seguir:
    APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 180, §1º, DO CPB, RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO NOS MOLDES EM QUE APLICADA NA ORIGEM, INOBSTANTE RECONHECIDA A INIDONEIDADE PARCIAL DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PARA A EXASPERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 55, DO TJ/CE. 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE SER APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, GRAVIDADE DO DELITO, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO MAJORANTES E MINORANTES, SEM PREJUÍZO DA PONDERAÇÃO ATINENTE À CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGENTE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a sanção restritiva de liberdade definitiva no patamar em que originariamente aplicada, porém se modificando a pena pecuniária para o quantum de 90 (noventa) dias-multa, cada um à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato” (fls. 62-68, e-doc. 21)
    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 641.553, indeferida a medida liminar pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ RIBAMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Apelação n.º 0003377-86.2015.8.06.0041). 
    O paciente foi condenado pela prática da infração penal constante no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), cuja pena fora aplicada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente em regime fechado. 
    O impetrante, em suma, desafia a dosimetria, bem como a atribuição de regime inicial fechado ao paciente, questionando o seu encarceramento. 
    Requer, liminarmente, seja permitido ao paciente aguardar no regime semiaberto o julgamento final do writ e, no mérito, seja concedida a ordem para que cumpra a pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33 § 2.º, do Código Penal. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    À propósito, destaca-se do decisum objeto do presente remédio constitucional o seguinte (e-STJ, fls. 543/548): (…)
    Nesse contexto, afasta-se a plausibilidade jurídica da medida de urgência e reforça-se a impossibilidade de sua concessão no caso em tela. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito do recurso, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (e-doc. 21).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a condenação do paciente no patamar fixado pelo juízo de primeiro grau e ratificado pela [Segunda] Câmara Criminal [do Tribunal de Justiça do Ceará] viola texto expresso da lei penal, além de desconsiderar circunstância que autoriza a fixação da pena em patamar mínimo [e] o cumprimento da pena em regime fechado”.
    Argumenta que a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do paciente e os motivos do crime não poderiam ser “valoradas negativamente pelo juízo prolator da sentença e ratificada pelo acórdão, [porque] referem-se às circunstâncias elementares do crime de receptação qualificada”.
    Sustenta que as circunstâncias judiciais consideradas negativas “não extrapolaram o tipo penal” e inexistiria fundamentação idônea a justificar a imposição do regime fechado. 
    Defende a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal para sanar o “inquestionável constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente”, que estaria preso desde 26.1.2021 (e-doc. 10).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Em face do exposto, Eméritos Ministros, estribado nos melhores impulsos da Política Criminal, o paciente faz merecedor do benefício exorando a V. Excelências, que se digne: 
    (i) conceder a medida liminar, para que o Paciente, face à existência de inquestionável constrangimento ilegal a seu direito de ir, vir, decorrente da ausência de fundamentação idônea a fixação do regime fechado para o cumprimento da sanção imposta, aguarde no regime semi-aberto o julgamento final do writ;
    (ii) submetê-lo a apreciação dos membros dessa Colenda Turma que diante da flagrante ilegalidade consubstanciada na decisão monocrática proferida pelo Em. Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº. 641553-CE, requer seja concedida a ordem no sentido de fixar o cumprimento da pena estabelecida ao Paciente em regime semiaberto, nos termo do art. 33 § 2º do Código Penal.;
    (iii) Notificar a autoridade coatora para que preste as informações que entender necessária;
    (iv) Intimar a Procuradora-Geral da República, para que intervenha no feito”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 641.553.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se tem na espécie.
    10. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    Embora ausentes as condições processuais para regular processamento do feito, examino aspectos do caso suficientes à análise quanto à exasperação da pena-base apenas para verificar se a decisão questionada estaria, no ponto, assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelo impetrante. 
    11. O paciente foi condenado às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e noventa dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal.
    Os fatos foram assim narrados na denúncia:
    “Em 20 de maio de 2014, após Marcelino José Barbosa, consultor de segurança da empresa Três Corações Alimentos S.A., com sede em Natal-RN, comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Autora, e prestar declarações ando conta de que nove sacas de café Santa Clara apreendidas em poder de George José Apolinário Benício e Josino Neto Cândido de Lucena e reclamados pelo acusado José Ribamar Gonçalves de Oliveira, que se dizia proprietário do café apreendido e vítima de furto e receptação (fl. 131), foi instaurado o presente inquérito objetivando apurar a responsabilidade penal de Jose Ribamar Gonçalves de Oliveira pela prática de receptação.
    Ficou constatado que o café então apreendido integrava o carregamento que seguia de Natal-RN para o Centro de Distribuição, localizado na Av. Prefeito Wall Ferraz, nº 1351 – Parque Jacinta Andrade, em Teresina-PI, e que, segundo se vê, foi assaltado nas proximidades de Aracati-CE (fl. 6). E, como a aprovar a veracidade do que argumentara, Marcelino José Barbosa dirigiu-se até o comércio do acusado, localizado nas esquinas da Rua General Tiburcio com a Rua Coronel Xavier, one adquiriu dois pacotes de 250 g de café Santa Clara, Lote 47-RN; e os dois pacotes de 250 g de café Kimimo, Lote 11-CE que ali se encontravam expostos à venda.
    Esclarecendo, ainda, que os dois pacotes de café Santa Clara integravam o lote roubado (lote 47-RN) e, mais, que a Indústria Santa Clara do Rio Grande do Norte não fabrica para o Estado do Ceará (fl. 3).
    Importa ressaltarmos que, por meio de advogado, e dizendo que adquirira a mercadoria de forma lícita, o denunciado requereu a restituição do café apreendido” (fls. 3-5, e-doc. 13).
    Na dosimetria das penas impostas ao paciente, o juízo de origem exasperou a pena-base em dois anos, considerando desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as consequências do crime:
    “Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, CP:
    a) Culpabilidade: o causado empresário estabelecido há mais de 20 anos nesta cidade, agiu com plena consciência em busca do resultado criminoso, sendo bastante reprovável seu comportamento; (…)
    c) Conduta Social: não são boas, já que o réu não obstante estivesse com sua liberdade de locomoção cerceada, provocou atos de indisciplina e desordem no estabelecimento prisional desta cidade, com ameaças aos agentes estatais que lá laboram e contra os demais detentos, o que, aliás, motivou o diretor da cadeia pública local pleitear sua transferência, como se vê às fls. 180;
    d) Personalidade: é desfavorável, já que o réu é dado a práticas criminosas, já respondendo a outras ações penais, tendo sido condenado por este Juízo em outras duas ações penais, uma delas pelo mesmo delito reconhecido nos autos (receptação qualificada), conforme certidão de antecedentes criminais;
    e) Motivos do crime: não são bons, posto que o acusado agiu movido pela ganância, na busca do lucro fácil em detrimento dos demais comerciantes da cidade; (…)
    g) Consequências do crime, são péssimas, já que o réu vendeu, com preço abaixo do praticado pelo mercado regular, produtos que sabia ser produto de crime anterior, o que provocou prejuízos econômicos aos demais comerciantes da cidade de Aurora/CE, bem como as mercadorias objeto do delito só foi restituída parcialmente ao seu legítimo proprietário” (fls. 8-9, e-doc. 6).
    Na segunda e na terceira fase da dosimetria, não havia atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, convolando-se a pena-base em definitiva.
    A defesa interpôs a Apelação n. 0003377-86.2015.8.06.0041 no Tribunal de Justiça do Ceará, parcialmente provido para redução da pena de multa e reavaliação das circunstâncias judiciais, em acórdão prolatado pela Desembargadora Francisca Adelineide Viana (fls. 62-68, e-doc. 21):
    “Primeiramente, observo que o Magistrado se utilizou de fundamentação idônea para negativar as consequências do crime. Acerca dessa vetorial, observe-se a lição de Cléber Masson:
    Consequências do crime: Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. Essa circunstância judicial deve ser aplicada com atenção: em um estupro, exemplificadamente, o medo provocado na pessoa (homem ou mulher) vitimada é consequência natural do delito, e não pode funcionar como fato de exasperação da pena, ao contrário do trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime é por eles presenciado. (fl. 359)
    Consoante demonstrado nos autos, o acusado, que é empresário há mais de vinte anos na cidade de Aurora/CE, adquiriu produtos que sabia serem provenientes de roubo, em valores certamente inferiores ao do comércio lícito, colocando-os a venda a preço abaixo do mercado, em clara violação ao Princípio Constitucional da Livre Concorrência, presente no art. 170, IV, da Constituição Federal, a qual garante que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
    Entretanto, os prejuízos financeiros aos comerciantes do município de Aurora/CE e, consequentemente, à coletividade traduzem efeitos inerentes da própria forma qualificada do delito, de molde a não se afigurarem hábeis a justificar a exasperação. A propósito, decidiu o STJ: (…)
    No que se refere à culpabilidade, contudo, observo que efetivamente desabonadora, a despeito de a fundamentação originária demonstrar-se genérica. Com efeito, exsurge dos autos que o acusado, experiente no ramo empresarial, além de ter em seu comércio mercadoria roubada, ainda apresentou notitia criminis por furto de parte desses produtos, demandando, assim, a proteção do estado para situação que já se revelava ilegal, para tanto chegando a utilizar-se de cupom fiscal relativo a outras sacas de café (fl. 26) com o fito de conferir aparência de legalidade à relação de propriedade ilicitamente angariada, situação que desborda, e muito, os contornos do tipo penal, autorizando o incremento.
    No que pertine à conduta social, avisto que esta restou considerada desabonadora, porquanto existentes indicativos reveladores de desajuste comunitário do réu, que, no ambiente carcerário, cometeu atos de indisciplina ao ameaçar agentes penitenciários e detentos, colocando em risco a ordem interna do estabelecimento, moldura que autoriza a elevação sancionatória.
    Quanto aos antecedentes, observo que o trânsito em julgado relativo à ação penal nº 3101-94.2011.8.06.0041 – esta concernente a delito cometido em 01/01/2007 a 16/07/2007 – ocorreu em 29/11/2017, portanto depois do crime sob testilha, mas antes da sentença, de molde que, embora, deveras, não caracterize a reincidência, pode e deve ser valorado na primeira fase dosimétrica, à guisa da vetorial em comento, consoante inúmeros julgados do STJ: (…)
    Entretanto, observo que as demais vetoriais negativadas – personalidade e motivos do crime – foram objeto de apreciação mediante fundamentação inidônea, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante.
    Em relação à personalidade, é sabido que somente pode ser valorada negativamente se constarem nos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, devendo ser neutralizadas expressões genéricas e sem substrato fático a lhes dar sustentação. Na hipótese, embora inidônea a fundamentação jurisdicional, porquanto galgada no exame do histórico criminal do apelante – peculiaridade que não se coaduna com a circunstância judicial em apreço – emerge, da conjuntura fática do crime, bem como dos depoimentos testemunhais – que o acusado apresenta caráter marcado pela desfaçatez e audácia, refletida no fato concreto de acusar formalmente de furto, terceira pessoa que havia subtraído as mercadorias que sabia serem de origem ilícita e, ainda assim, expunha à venda em seu comércio.
    No que se refere aos motivos do crime, não se apontou, e nem há nos autos, qualquer peculiaridade que ultrapassasse as nuances do próprio tipo.
    Dessa forma, não há elementos idôneos nos autos que justifiquem a sua negativação.
    Portanto, remanescendo desabonadoras quatro das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP (conduta social, antecedentes, personalidade, culpabilidade), é medida que se impõe manter a pena-base no quantum em que aplicada, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa, uma vez que não se afigura desproporcional ou irrazoável diante da situação concreta em análise.
    Deveras, a moldura fática intensifica sobremaneira o juízo de reprovabilidade da conduta, consoante já fundamentado, autorizando a exasperação acima da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial, requerida pelo apelante, notadamente quando iterativos os julgados fixando o paradigma individual de elevação em 1/6 (um sexto), este, ainda, passível de afastamento mediante devida motivação.
    Não existindo qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, torno a sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, dadas as circunstâncias judiciais alhures referidas (art. 33, § 3º, do Código Penal), uma vez que não se afigura desproporcional ou irrazoável diante da situação concreta em análise.
    Quanto ao pleito de redução da pena de multa, é medida que se impõe acolher tal pedido. Senão, vejamos.
    O sentenciante condenou o acusado a pagar uma pena pecuniária no valor de 180 (cento e oitenta) dias-multa, cada um no patamar de ½ (um meio) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
    Ora, de acordo com o art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa,em patamar compreendido entre dez e trezentos e sessenta dias-multa.
    Ao fixar a quantidade da pena pecuniária, o Juiz deve se atentar para a natureza mais ou menos grave do delito (pois não há cominação particular para cada delito), para as circunstâncias judiciais que levarão à pena-base, para as agravantes e atenuantes, para as causas de aumento e de diminuição da pena cabíveis.
    Ademais, acompanhado de todos esses fatores mencionados, o magistrado deve se atentar ao princípio da proporcionalidade abstrata, apreciando satisfatoriamente a relação entre a gravidade da ofensa ao bem jurídico e a pena que deverá ser imposta ao infrator.
    No que se refere ao valor de cada dia-multa, deve ter por paradigma, essencialmente, a situação financeira do acoimado.
    Dito isso, observo que a sanção de multa aplicada pelo sentenciante restou deveras desproporcional ao delito cometido. Nesse aspecto, é medida que se impõe proceder ao redimensionamento dessa pena, para o patamar de 90 (noventa) dias-multa, cada um no patamar de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com base na gravidade do delito e nas circunstâncias fáticas e judiciais presentes, bem como na capacidade financeira do agente, que foi assistido por causídicos particulares durante parte do processo” (grifos no original).
    12. Pelo acórdão proferido nos autos da apelação defensiva (fls. 62-68, e-doc. 21), foi mantido o quantum da pena privativa de liberdade aplicada em primeiro grau, considerando-se como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente.
    13. Conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, a culpabilidade “relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime” (RHC n. 107.213, de minha relatoria, julgado em 7.11.2011). Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.” (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada” (HC n. 132.990, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da culpabilidade e da conduta social com base em elementos fáticos concretos. Admissibilidade. (…) 1. A culpabilidade, além de pressuposto de imposição da pena, é tomada como fator diretamente relacionado ao grau de intensidade da resposta penal: quanto mais culpável o agente, quanto mais censurável for sua conduta, maior deverá ser a quantidade da sanção penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social dos agentes, demonstrando, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade de suas condutas” (RHC n. 122.870, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).
    Na espécie, revela-se idônea a fundamentação da culpabilidade porque “o acusado, experiente no ramo empresarial, além de ter em seu comércio mercadoria roubada, ainda apresentou notitia criminis por furto de parte desses produtos, demandando, assim, a proteção do Estado para situação que já se revelava ilegal, para tanto chegando a utilizar-se de cupom fiscal relativo a outras sacas de café, com o fito de conferir aparência de legalidade à relação de propriedade ilicitamente angariada”. 
    14. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (Tema 129, DJe 26.2.2015).
    Na espécie, foi observada essa diretriz, fundamentando-se, quanto a esse aspecto, que ”o trânsito em julgado relativo à ação penal nº 3101-94.2011.8.06.0041 – esta concernente a delito cometido em 01/01/2007 a 16/07/2007 – ocorreu em 29/11/2017, portanto depois do crime sob testilha, mas antes da sentença, de molde que, embora, deveras, não caracterize a reincidência, pode e deve ser valorado na primeira fase dosimétrica”, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se:
    “(…) esta Corte já decidiu ser viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes: DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE ORA RESPONDE O PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. II - Recurso desprovido (RE 608.718-AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pri